Tribunal: TJBA
Processo: 0559617-83.2018.8.05.0001
Classe: Apelação
Relator(a): PAULO CESAR BANDEIRA DE MELO JORGE
Órgão julgador: PAULO CESAR BANDEIRA DE MELO JORGE
Órgão colegiado: PRIMEIRA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2026-05-05
Data de publicação: 2026-05-05

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Primeira Câmara Cível

Processo
:
APELAÇÃO CÍVEL n.
0559617-83.2018.8.05.0001

Órgão Julgador
:
Primeira Câmara Cível

APELANTE: ATUAL PARTICIPACOES LTDA

Advogado(s)
:
LARA BRITTO DE ALMEIDA DOMINGUES NEVES, THIAGO RIBEIRO MATOS, CAMILLA SILVA GALVAO, ERMIRO FERREIRA NETO

APELADO: CONCESSIONARIA LITORAL NORTE S/A - CLN

Advogado(s)
:
FLAVIA PRESGRAVE BRUZDZENSKY, ENY ANGÉ SOLEDADE BITTENCOURT DE ARAÚJO, ALEXANDRE CUNHA DE ANDRADE

ACORDÃO

DIREITO PROCESSUAL CIVIL E ADMINISTRATIVO. APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE DÉBITO. CONCESSÃO DE RODOVIA. SISTEMA BA-099. USO DE FAIXA DE DOMÍNIO. ACESSO A EMPREENDIMENTO COMERCIAL. COISA JULGADA MATERIAL. OCORRÊNCIA. EFICÁCIA PRECLUSIVA. RELAÇÃO JURÍDICA CONTINUATIVA. RECURSO NÃO CONHECIDO.

I. Caso em Exame

1. Apelação Cível interposta por ATUAL PARTICIPAÇÕES LTDA. contra sentença proferida pelo Juízo da 6ª Vara Cível e Comercial da Comarca de Salvador, que julgou improcedentes os pedidos formulados em Ação Declaratória de Inexistência de Débito, objetivando a anulação de cobrança e de cláusula contratual referente à "remuneração pelo uso da faixa de domínio" para acesso a imóvel lindeiro (supermercado e posto de combustível).

II. Questão em Discussão

2. Discute-se: (i) a ocorrência de coisa julgada material em virtude do julgamento definitivo dos Embargos à Execução nº 0318839-89.2017.8.05.0001, que versaram sobre a mesma relação jurídica base; (ii) subsidiariamente, a natureza jurídica da cobrança (se taxa ou preço público); e (iii) a legalidade da exigência amparada no art. 11 da Lei nº 8.987/95 e no contrato de concessão.

III. Razões de Decidir

3. Acolhe-se a preliminar de coisa julgada material. A validade da Cláusula Décima Primeira do "Contrato de Permissão Especial de Uso da Faixa de Domínio nº 005/15" já foi objeto de decisão definitiva (trânsito em julgado em 07/02/2025) nos autos dos Embargos à Execução entre as mesmas partes.

4. Tratando-se de relação jurídica de trato continuado, a eficácia da coisa julgada que reconheceu a legalidade da cláusula contratual projeta-se para as prestações futuras (anuidade de 2017), impedindo a rediscussão da matéria, nos termos do art. 505, I, e art. 508 do CPC, eis que inexistente alteração no estado de fato ou de direito.

IV. Dispositivo e Tese

5. Recurso não conhecido, em virtude do acolhimento da preliminar de coisa julgada.

Tese de julgamento:
"A eficácia preclusiva da coisa julgada material sobre a validade de cláusula contratual em relação jurídica continuativa impede a rediscussão da matéria em demandas futuras, salvo modificação no estado de fato ou de direito."

Vistos, relatados e discutidos os presentes autos da
Apelação Cível nº 0559617-83.2018.8.05.0001
, em que figuram, como apelante,
ATUAL PARTICIPAÇÕES LTDA.
, e, como apelada,
CONCESSIONÁRIA LITORAL NORTE S/A – CLN
.

ACORDAM
os Desembargadores integrantes da Primeira Câmara Cível do Tribunal de Justiça do Estado da Bahia, pelos fundamentos constantes, em
ACOLHER A PRELIMINAR DE COISA JULGADA
para
NÃO CONHECER
do recurso, nos exatos termos do voto do Relator.

Sala de sessões, __ de __________ de ____.

Presidente

DES. PAULO CÉSAR BANDEIRA DE MELO JORGE

Relator

Procurador(a) de Justiça